Tribunal: TJMT
Processo: 0001644-89.2004.8.11.0087
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001644-89.2004.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), LUIZ FARIA DA SILVA - CPF: 156.175.301-78 (APELADO), ANTONIO NUNES DOS SANTOS - CPF: 138.244.491-53 (APELADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), LEONTINA DOS SANTOS SILVA - CPF: 544.752.441-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

NOTA PROMISSÓRIA.

PRAZO PRESCRICIONAL.

TRÊS ANOS.
DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O
Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0001644-89.2004.8.11.0087 – COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS: LEONTINA DOS SANTOS E OUTROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por

BANCO BRADESCO S.A.,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT nos autos da execução por título extrajudicial, ajuizada contra
LEONTINA DOS SANTOS E OUTROS
, que julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso II, do CPC, diante da prescrição intercorrente. Sem custas e honorários tendo em vista a regra estampada no art. 921 §5o do CPC. (ID. 225736844)

O apelante sustenta que
procedeu as diligências necessárias no processo para o andamento do feito, atendendo a todas as intimações.

Aduz que mesmo não tenha ocorrido a localização de bens ou valores passíveis de penhora, mas seja verificado o esforço incansável do exequente, bem como expedição de ofícios, diligências e pesquisas em nome da parte em órgãos de convênio com o Judiciário, a prescrição deve ser interrompida com o ajuizamento

Alega que o contrato possui garantia, o que representa causa suficiente para interromper o transcurso do prazo da prescrição intercorrente, pois revela a existência de bens do devedor passíveis de constrição, isso nos termos do art. 921, § 4o-A do CPC.

Argumenta que em razão da ausência de desídia do apelante, a interrupção da prescrição retroage a data da propositura da ação.

Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja tornada sem efeito sentença a fim de reconhecer a inexistente a prescrição, determinando o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

A ação de execução foi ajuizada em 1996 cujo título executivo é uma nota promissória vinculada ao termo de renegociação n. 321/36653-6 no valor de R$ 26.135,35 (vinte e seis mil, cento e trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos), e o despacho inicial foi proferido em 31/10/1996.

Os devedores Luiz Faria da Silva e Leontina dos Santos Silva

foram citados em 05/11/1996, e o devedor Antonio Nunes dos Santos foi citado em 13/11/1996. (225737242)

Inúmeras diligências e tentativas de localização de bens foram feitas ao longo dos anos, até que em 2023 foi realizada penhora on line de R$ 917,88 (novecentos e dezessete reais e oitenta e oito centavos) e R$137,36 (cento e trinta e sete reais e trinta e seis centavos), cujos valores foram levantados pelo apelante. (id. 225736828 e 225736830)

Após foi deferida a pesquisa por meio do sistema SNIPER,

e determinada a intimação do exequente para se manifestar sobre a extinção do feito.

O apelante requereu a inclusão do nome dos devedores nos cadastros de inadimplentes, o que foi deferido pelo juízo e determinada a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano.

Decorrido o prazo de suspensão, o apelante requereu a pesquisa pelo sistema SISBAJUD, e manifestou sobre a prescrição intercorrente.

Sobreveio a sentença reconhecendo a prescrição intercorrente.

O título executivo objeto dos autos é uma nota promissória, cujo prazo prescricional é de 3 (três) anos, nos termos dos arts. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA.

1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a pretensão relativa à execução de nota promissória prescreve no prazo de 3 (três) anos, nos termos dos arts. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.107.157/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

Como bem destacou o Magistrado, entre a citação e a penhora de valores via SISBAJUD em 24/03/2023, passaram mais de 26 (vinte e seis) anos, destaque-se que os valores penhorados são irrisórios frente ao montante da execução.

Sendo assim, ocorreu a prescrição, uma vez que nesse lapso temporal não houve a satisfação do crédito.

Destaco trecho da sentença:

“Houve a interrupção da prescrição com a regular citação da parte executada, ainda em 1996, o que não se pode perdurar até os dias atuais.

Do vencimento da última parcela, em 24/07/96, até a efetiva localização de bem, valores via SISBAJUD, em 24/03/2023 (ID 113444234), passaram-se mais de 26 (VINTE E SEIS) anos.

O prazo prescricional, na espécie, é de três anos nos termos dos arts. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genébra.

O termo inicial do prazo prescricional intercorrente, na vigência do CPC de 1973 é contado do fim do prazo de suspensão do processo, ou, inexistindo prazo fixado, de 1 (um) ano da determinação de arquivamento dos autos.

Em que pese não haver decisão nesse sentido, o processo permaneceu sem movimentação por vários grandes intervalos de tempo, como se observa no ID 58853093 - Pág. 17/18 (24/06/2016), ID 58853093 - Pág. 33 (13/12/2019) e ID 75238944 (08/02/2022).

Assim, no presente caso, tem-se que o escoamento do prazo prescricional, uma vez que não foi interrompido com a efetiva diligência da parte interessada na satisfação do seu crédito.

No mais, a realização de diligências infrutíferas para localização de bens não suspende, nem interrompe o prazo da prescrição intercorrente.

Além disso, a ausência de inércia do exequente deve ser uma ausência de inércia qualificada pela efetividade da providência solicitada na petição. Portanto, não basta requerer, a providência deve ser eficaz e capaz de trazer um resultado útil aos autos.

A prescrição é um instituto jurídico que atende aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, visando a eternização dos litígios judiciais. Portanto, não se trata de uma punição do credor que não teria promovido o regular prosseguimento da execução. Ter ou não promovido atos para citação e/ou penhora de bens torna-se argumento irrelevante, pois não mais se discute a inércia do credor como requisito para a caracterização da prescrição intercorrente. Por outro lado, não é um prêmio concedido ao devedor que não honra com as suas obrigações.

Como dito, o instituto da prescrição intercorrente tem como razão de ser apenas evitar a eternização dos litígios judiciais, impondo assim um limite temporal para o êxito da demanda, e concedendo ao credor prazo razoável para a busca e concretização efetiva de uma solução.

”

O
Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.

1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014).

(...).
(AgInt no AREsp 1165108/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA. 1. A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes. 2. No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo após efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi satisfeita. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que houver jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.986.517/PR, relator ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgamento em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022).

No mesmo sentido, este Tribunal:

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SUSPENSÃO DO PROCESSO – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - PENHORA DE VALOR ÍNFIMO - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – NÃO VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A contagem do prazo que se inicia após o término do prazo da suspensão judicial por ausência de bens penhoráveis não se interrompe nem se suspende se realização das diligências requisitadas foram infrutíferas. Também não interrompe o curso da prescrição o bloqueio via sistema Bacenjud de valor considerado ínfimo se comparado a dívida executada. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000295-18.2005.8.11.0022, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 12/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente. (TJ-MT - AC: 00013225720118110044, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL
–
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA
– PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO INICIAL – ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO – NÃO CONFIGURAÇÃO –
DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS – NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
–
ENTENDIMENTO DO STJ – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – ATRIBUIÇÃO AO EXECUTADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O prazo prescricional para Execução de Cédula Rural é de 3 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra - n. 57.663/66), contados a partir do vencimento da última prestação, independentemente de ter ocorrido o vencimento antecipado em razão da inadimplência do devedor.

As diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem esse prazo, sob pena de tornar a dívida imprescritível
(AgInt no REsp 1986517/PR).

Em caso de reconhecimento da prescrição intercorrente, os ônus de sucumbência devem ser arcados pelo executado (princípio da causalidade). (N.U 0003018-20.2016.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023)

Portanto a sentença não merece reparos.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024